Tribunal: TJDFT
Processo: 0717657-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CÔMPUTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de demanda na qual se discute a inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias.
2. O ponto de controvérsia reside sobre a natureza do abono de permanência e se deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias do servidor público.
3. O Superior Tribunal de Justiça definiu a natureza do abono de permanência como remuneratória, no Tema Repetitivo n.o 424, uma vez que a permanência em atividade é opção do servidor, configurando-se vantagem pecuniária, nos termos do que dispõe o art. 68 da Lei Complementar n.o 840/2011. Nesse contexto, deve o abono compor a base de cálculo de todas as rubricas calculadas com base na remuneração, dentre elas, o adicional de um terço de férias. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1440669, 1439630 e 1434263.
4. O adicional de férias é calculado com base na remuneração ou subsídio do servidor relativo ao mês em que as férias foram iniciadas e passa a compor a base de cálculo do adicional de férias a partir do momento em que o servidor passou a recebê-lo.
5. A interpretação favorável ao servidor público, sobre a natureza jurídica de uma verba, não viola a Súmula Vinculante n.o 37 do STF, pois não se confunde com aumento de vencimentos sob o fundamento de isonomia.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, o recorrente deverá pagar honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 85, §8o do CPC/2015.